Tribunal: STF
Processo: AO 2534
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    O Estado do Paraná apresentou pedido, formulado na Petição 68.727/2022, a fim de que fosse “certificada a existência ou não de depósitos judiciais nos presentes autos, bem como a juntada dos respectivos extratos bancários, na primeira hipótese”.



    Em cumprimento ao despacho, a Secretaria Judiciária certificou “que consta guia de depósito tão somente na peça n. 51 destes autos”.



    O Estado autor, na Petição 69.661/2022, pleiteou a transferência dos valores, depositados em conta judicial do juízo de origem vinculados à presente controvérsia, para a conta do Tesouro do Estado por ele indicada.



    É o Relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que a presente ação foi, inicialmente, interposta perante a Primeira Vara Federal de Londrina/PR, Juízo no qual foi deferida, em 09/06/2014, medida liminar determinando que fosse autorizado o depósito judicial dos valores excedentes ao teto previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, em conta judicial vinculada aos autos, até que o mérito da demanda fosse julgado.



    Em cumprimento à medida liminar, o autor realizou depósito judicial (Doc. 51) no valor de R$ 2.871,91 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos).



    Remetidos os autos a esta CORTE, em razão do reconhecimento da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente lide, foi proferida decisão de improcedência da ação, transitada em julgado em 29/04/2021, com o consequentemente reconhecimento da incidência de limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais.



    Assim, defiro a expedição de mandado de levantamento da quantia depositada em juízo, com a transferência eletrônica para a conta do Tesouro do Estado informada (Banco do Brasil (001), agência 3793-1, conta-corrente 10065-X, CNPJ 76.416.890/0001-89).



    À Secretaria Judiciária para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para realização da transferência nos termos em que deferida, devendo constar que o Depósito Judicial está vinculado ao número originário da presente ação, Processo 5012540-04.2014.404.7001/PR.



    Após, remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente